Tribunal: TJDFT
Processo: 0725009-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. MUDANÇA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA. PERSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DOS ALIMENTOS POR PARTE DO ALIMENTANDO. COMPROVAÇÃO. EXONERAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Fixados os alimentos em favor do filho e, tendo este atingido a maioridade civil, surge para o alimentante a possibilidade de exoneração do encargo alimentar, desde que o alimentado deles não mais necessite ou o alimentante não mais os possa prover, por alterações em suas possibilidades supervenientes à sentença que fixou os alimentos.
2. Estando comprovada a necessidade dos alimentos pelo filho maior, que se encontra cursando ensino superior, não demonstrada qualquer modificação na situação financeira do alimentante, não há que se falar em exoneração dos alimentos devidos.
3. Apelo não provido.